Tribunal: TJES
Processo: 0000727-16.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000727-16.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAYNER CHEFER DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000727-16.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAYNER CHEFER DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 3. Recurso parcialmente provido.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000727-16.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAYNER CHEFER DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

Conforme relatado, a d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Para tanto, afirma que a defesa deixou de fundamentar as razões fáticas e de direito quanto ao pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o de furto.

Contudo, entendo que, em sede de apelação, ressalvados os casos de competência do Tribunal do Júri, o princípio supramencionado deve ser relativizado em razão do amplo efeito devolutivo inerente a todos os recursos.

Assim, entendo que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

É como voto.

MÉRITO

Consta na denúncia que, no dia 1º de junho de 2021, o apelante desferiu vários golpes com uma faca contra a vítima, que veio a óbito em razão da lesão. Ato contínuo, o recorrente subtraiu para si um aparelho de telefone celular da vítima.

Por esses fatos, após o regular processamento do feito, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

A defesa almeja, inicialmente, a desclassificação do crime de latrocínio para o de furto simples, contudo não lhe assiste razão, na medida em que restou devidamente demonstrado que o apelante se utilizou de violência para subtrair o bem da vítima, e que desta violência resultou em morte, conduta que se amolda perfeitamente ao delito previsto no artigo 157, §3º, II, do Código Penal.

Portanto, deve ser mantida a condenação nos termos da r. Sentença

Superada essa questão, a defesa requer a reforma da pena-base.

Ao realizar a dosimetria, verifico que o Magistrado partiu do mínimo legal de 20 (vinte) anos e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 157, §3º, II, do Código Penal, tendo fixado a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão em razão da valoração negativa das circunstâncias, referentes à culpabilidade, conduta social, motivo, circunstâncias e consequências.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a

instrução processual, as partes e as provas,
calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Conforme ponderado pelo nobre Magistrado sentenciante, o apelante agiu com extrema frieza ao praticar a conduta, tendo, dentro da casa da vítima, desferido contra esta diversas facadas para assegurar a subtração de um celular.

Por conseguinte, levando em consideração que o crime de latrocínio possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 (dez) anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Mais adiante, tendo em vista que acertadamente foi reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea, mantenho a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão, razão pela qual não há que se falar em reforma do regime inicial de cumprimento de pena, em virtude da norma prevista no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Tampouco merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

A defesa almeja, ainda, a revogação da prisão preventiva, contudo melhor sorte não lhe assiste, na medida em que persistem os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, fazendo
jus
ao pleito ora analisado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Portanto, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de honorários advocatícios, ao Dr. Giácomo Roncalli da Silva, inscrito na OAB/ES 24.961, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.